Tribunal: TJES
Processo: 5000129-58.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-58.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE MARQUES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE. GOLPE. EMPRESA FIRMOU CONTRATO COM O AUTOR PARA NEGOCIAR A DÍVIDA COM BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM RESPONSABILIDADE QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000129-58.2023.8.08.0019

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A

Recorrido: JOSÉ MARQUES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 7995364).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação supostamente fraudulenta se deu pela empresa ALPHA CONSIG LTDA;
b)
que não há responsabilidade por parte da instituição financeira;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e que caso seja mantido, que o valor seja minorado;
d)
que a obrigação de fazer deve ser realizada por meio de expedição de ofício.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste-se parcialmente à parte recorrente, explico.

O código de processo civil resguarda a norma do ônus da prova estático, o qual preceitua que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autos (art. 373 do CPC). Nesse sentido, anoto que não foi utilizado na presente ação a inversão do ônus probatório.

Para a validade de um contrato é necessária a presença de elementos irremovíveis, são eles: o agente capaz, o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, a vontade sem vícios e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesse sentido, em atenção ao disposto na inicial, caberia à parte a autora comprovação de dois pontos: o vício de vontade e a responsabilidade da instituição financeira.

Quanto à vontade viciada, verifico que a parte pretendia negociar o débito com a empresa ALPHA CONSIG LTDA - excluída da lide - pelo qual se comprova por meio do contrato de ID 7995337 e os comprovantes de transferência os quais transmitem a responsabilidade do vício de vontade unicamente à empresa excluída da lide.

Cabe destacar que embora o negócio jurídico esteja denominado como negociação de dívida na qual a parte afirma que apenas agiria como intermediador, na realidade o ato se traduz como assunção de dívida na qual o negociador assumiria o débito junto à instituição financeira, pelo qual caberiam às partes a notificação com a requisição de anuência da instituição financeira quanto a alteração do titular do débito o que não foi comprovado nos autos, de modo que não é possível atribuir responsabilidade à instituição financeira pelo negócio jurídico firmado pela parte.

Vejamos o que expõe o Código Civil:

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor,
ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Todavia, o vício de vontade na contratação originou-se por dolo de terceiro, o qual não imputa nenhuma responsabilidade à instituição financeira ante a ausência de elementos nos autos que indiquem que o Banco possuía ciência do contrato celebrado com terceiro, de modo que o contrato permanece válido perante o Banco, conforme dispõe art. 148 do CC sendo responsável pelos danos a empresa ALPHA a qual foi excluída da lide.

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira, dispõe a súmula nº 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, caberia à parte autora a comprovação de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira quanto ao ocorrido, seja por meio de vazamento de dados dos empréstimos anteriores ou do cliente ou outra forma.

Cabe destacar que não foi juntado aos autos a conversa que deu início à contratação como alegado pela parte, de modo que não resta comprovada o fato fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira, pelo qual deve a sentença ser mantida.

Destarte, não é possível a responsabilização do Banco Recorrente/réu quanto aos danos sofridos pela parte recorrida, uma vez que não participou da transação e não deu causa a ela.

Ressalto que ao presente caso não é aplicável o tema 1061 do STJ pois em nenhum momento a parte autora impugnou a assinatura do contrato. Pelo contrário, desde o começo da lide é fato incontroverso que o autor realizou o novo contrato de empréstimo, todavia, sua vontade estava viciada por dolo de terceiro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para alterar parcialmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)